Tribunal: TJMT
Processo: 1024471-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024471-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JACK IZUMI OKADA - CPF: 054.661.618-61 (ADVOGADO), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PRISCILA PICARELLI RUSSO - CPF: 246.053.678-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TAD’S – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - REQUISITOS DOS ARTIGOS II E V DO CTN NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar (art. 300 do CPC), só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral

2. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão que indeferiu os pedidos de Suspensão da Exigibilidade e dos Efeitos do TAD e da não inscrição dos dados da agravante na dívida ativa e protesto, proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1033979-29.2020.8.11.00, pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital.

Sustenta o Recorrente que a r. decisão não deve prevalecer, vez que deixou de considerar as situações que foram apresentadas pela agravante.

Narra ser uma Empresa de distribuição de combustíveis líquidos e derivados de petróleo, como óleo diesel, álcool etílico hidratado, gasolina e outros.

Alega que foi autuada pelo UOF Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino (Correntes – MT/MS), sendo lavrado o TAD no 1141497-9 (no 35668079), sob alegação de reutilização de documentos fiscais, infringindo ao artigo 178, incisos I e II; art. 180 e 183 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014, com aplicação da penalidade prevista no artigo 45, inciso IV, alínea “j” da Lei Estadual no 7.098/1998.

Assevera que, apresentou pedido de revisão de lançamento, requerendo o cancelamento da multa oriunda do TAD; o cancelamento do Termo de Fiel Depositário que fez necessário para a liberação do veículo apreendido, e ainda, a redução da penalidade.

Aduz que foi julgado procedente o lançamento (no 35668083), determinando ao agravante o recolhimento da quantia aposta no TAD, no valor de 347.893,59, (trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e três e cinquenta e nove centavos), no prazo de 30 dias, a partir da data de intimação.

Afirma que, interpôs Recurso Voluntário contra a decisão, sendo inadmitido pela SEFAZ.

Declara que a decisão recorrida viola a Constituição Federal, por se trata de
bis in idem
, pois o ente fazendário pretende tributar mais de uma vez o mesmo fato jurídico.

Relata que pela documentação o que houve foi uma operação de transferência entre filiais de Araucária (PR) para Cuiabá, com os respectivos documentos fiscais para a operação.

Alega, ainda, que
“durante os transportes realizados nos itens (i) e II acima, houve erro material por parte do transportador ao grampear os documentos fiscais. Para o item (II), grampeou equivocadamente DAMDFE já utilizado para o transporte do item (i) e, ao passar pela fiscalização de barreira (Unidade de Operação Fiscal de Benedito de Souza Corbelino – sentido entrada MT/GO), durante o procedimento de registro da documentação no serviço fazendário, foi verificada pelo sistema fazendário suposta reutilização de documento fiscal utilizado horas antes, no mesmo dia.).
” (
sic
id
. 67403969, p. 8)

Sublinha a presença dos requisitos previstos no artigo 300 – Tutela Provisória de Urgência.

Pleiteou a concessão do efeito ativo, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para “
que determine imediatamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e impeça a inscrição dos dados da Agravante na dívida ativa e protesto
.” (
sic
Id 67403969)

Pedido liminar indeferido. (Id 69692987)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de de Agravo de Instrumento interposto pela empresa ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão que indeferiu os pedidos de Suspensão da Exigibilidade e dos Efeitos do TAD e da não inscrição dos dados da agravante na dívida ativa e protesto, proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1033979-29.2020.8.11.00, pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital.

Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.

Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não se vislumbra o “
fumus boni iuris
”, uma vez que, em razão das particularidades do negócio jurídico, foi constatado indícios razoáveis de, ao menos, alguma negligência por parte do agravante, já suficiente a autorizar a exação questionada nos autos, também, inexiste o “
periculum in mora
” em se aguardar o julgamento da ação de base, quando poderá ter o seu pleito totalmente atendido.

Verifica-se que durante a fiscalização do Agente Fazendário, o Agravante apresentou documento fiscal inidôneo, uma vez que já havia sido utilizado anteriormente, o que autoriza a lavratura do TAD.

Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:

“(...) No caso em tela, constato que o Termo de Apreensão e Depósito - TAD, cuja nulidade é pretendida pelo impetrante, foi lavrado pela reutilização de documentação fiscal, conforme se infere do documento de ID. 35668079, vejamos:

“Em cumprimento a Ordem de Serviço 377/201/CFFT/SUCIT, na Unidade de Operação Fiscal (UOF) Benedito de Souza Corbelino (sentido entrada- MT/GO) aproximadamente às 15 horas e 31 minutos, do dia 28/07/2019, o senhor motorista Josue Engers Terencio (CPF 583.839.059-04) apresentou a registro diversos o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) 120598, série 1 (chave de acesso:41190701349764000826550010001205981392509723); o Documento Auxiliar de Conhecimento de Transportes (DACTE) 2524, série 1 (chave de acesso:35190724974531000143570010000025241000032250); e o Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (DAMDFE).

O senhor Josue transporta as mercadorias no veículo BCF 3C32 e CRLV 014367169622. No registro da documentação no Servidor Fazendário foi gerada a carga de número 3320387; verifica-se que a carga indica reutilização de documentação fiscal. As documentações já haviam sido apresentadas nessa unidade (Benedito de Souza Corbelino), no meso dia (28/07/2019), às 12 horas e sete minutos. A placa do veículo que apresentou inicialmente a documentação é ECM 6206
. - SIC” (Destaquei)

Com efeito, a parte autora reconhece que na data da lavratura do TAD litigioso houve um equívoco do transportador ao preparar os documentos fiscais durante o procedimento de embarque, utilizando nota fiscal de outra operação já realizada.

Nesse cenário, a priori, o fisco mato-grossense agiu dentro dos limites da legalidade, tendo em vista que a mercadoria objeto da TAD no 1141497-9 estava transitando com documento fiscal já utilizado em outra operação.

Deste modo, sendo um equívoco ou não do transportador, fato é que não existia no momento do transporte da mercadoria nota fiscal idônea para acobertar a operação, o que afasta, sob este prisma, a existência da probabilidade do direito.

Noutra senda, no tocante a alegação da emissão de documento fiscal idôneo anterior a apreensão, não avisto substrato suficiente para o acolhimento da tese em juízo liminar. Isso porque, dada a natureza fungível do bem objeto do TAD, não passível maior individualização, não há nos autos elementos que permitam estabelecer correlação segura entre o bem efetivamente transportado e objeto da autuação e as notas fiscais de ID. 35668084, 35668085, ID. 35668086 e 35668087.

Justamente por isso, é de se aceitar, ao menos nesta aurora processual, que os Agentes de Tributo Estaduais tenham realizado corretamente a subsunção do fato à norma tributária. Logo, neste momento impera o atributo de presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Por derradeiro, eventual reconhecimento da nulidade do TAD, possível diante da tese aventada pela parte autora em suas razões, na medida em que exige profundo juízo de valor acerca dos fatos objeto da demanda, será adequadamente apreciada por ocasião do julgamento do mérito da demanda, em juízo de cognição exauriente.

Razão disso, e sem prejuízo da reapreciação da matéria por ocasião do julgamento meritório,
INDEFIRO
o pedido liminar. (...)” (id. 39297522-Ação base)

Inobstante os argumentos apresentados, o Agravante não demonstrou a relevância do direito postulado a ponto de autorizar a conclusão, em segura medida, de ter havido um suposto equívoco da decisão exarada pelo juízo “
a quo
”, em especial porque, em princípio, não estando presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral, o que não ocorreu.

Assim, não se verifica qualquer vício ou mácula capaz de afastar a presunção de legitimidade e legalidade do ato praticado pela autoridade fazendária.

Assim,
caso não se faça o depósito integral do crédito tributário questionado (art. 151, inciso II do CTN), a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor
, em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, as quais entendo que se não se fazem presente nesta quadra processual.

Este aliás, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. (...) 2 – Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art. 151, V, do CTN, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, desde que garantidos por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. (AI 45223/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

O comando que se extrai da norma supracitada, consolidado nos tribunais superiores, foi inclusive, objeto de Súmula pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

No presente caso, verifica-se que o Autor/Agravante não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, de realizar o depósito do montante integral do débito aqui discutido, limitando-se a questionar a legalidade da autuação do Estado de Mato Grosso.

Ademais, importa lembrar que as questões deduzidas em juízo demandam dilação probatória, não sendo possível de plano entender como indevida a cobrança ora questionada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao
recurso
para manter a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022